Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS TENTADO E CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Paranoá, que condenou o primeiro como autor de homicídio duplamente qualificado (consumado e tentado) e o segundo como partícipe nas mesmas tipificações, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra duas vítimas por motivo decorrente de desavença anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) examinar se a sentença do juiz-presidente contrariou a lei expressa ou a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria, participação e qualificadoras; (iv) analisar eventual erro ou injustiça na fixação da pena-base e na aplicação da causa de diminuição da tentativa; (v) averiguar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância e a comunicabilidade da qualificadora subjetiva ao partícipe; e (vi) examinar o pleito de prequestionamento formulado pelas defesas para fins de acesso às instâncias superiores..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade posterior à pronúncia quando o rito processual é integralmente observado e não há qualquer impugnação em plenário registrada em ata, operando-se a preclusão sobre eventuais irregularidades na quesitação.
4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas, especialmente quando o acervo probatório, composto por depoimentos, imagens de câmeras de segurança e perícias, ampara a tese acusatória de que o primeiro réu executou o crime e o segundo garantiu o transporte e a fuga.
5. O reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa deve ser mantido se há lastro probatório indicando que o crime derivou de vingança abjeta e que os disparos foram efetuados de inopino contra vítimas desarmadas, sem tempo para reação.
6. Na dosimetria, é legítimo o deslocamento de uma qualificadora sobejante para a primeira fase como circunstância judicial negativa, bem como a exasperação da pena-base pelas consequências do crime quando a gravidade da conduta força o deslocamento geográfico e causa traumas severos à família das vítimas.
7. A conduta do agente que conduz o executor ao local do crime e assegura a sua fuga constitui contribuição logística decisiva e relevante, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.
8. As qualificadoras subjetivas comunicam-se ao partícipe quando este tem ciência do contexto fático e anui com a motivação vil para a prática do delito.
9. Quanto ao prequestionamento, a apreciação exaustiva das questões jurídicas e federais debatidas no recurso é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, sendo dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A soberania dos veredictos autoriza a manutenção da condenação quando a decisão do júri encontra amparo em elementos de prova coligidos nos autos, não cabendo a sua cassação por mera discordância com a tese acolhida. 2. A atuação logística no transporte e garantia de fuga do executor configura participação relevante, impedindo o reconhecimento da minorante de menor importância. 3. É válida a utilização de uma das qualificadoras para tipificar o crime e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base. 4. A análise integral da matéria impugnada supre a exigência de prequestionamento para fins de acesso aos Tribunais Superiores".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inc. II; art. 29; art. 33, § 2o, 'a'; art. 59; art. 70; art. 121, § 2o, incs. I e IV; CPP, art. 386, inc. VII; art. 492, inc. I; art. 571, inc. VIII; art. 593, inc. III, alíneas 'a', 'b', 'c' e 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STJ, HC no 642.518/MS; STJ, AgRg no HC no 929.225/MG; STJ, AgRg no AREsp no 2.372.182/TO; STJ, AgRg no HC no 512.372/PE; TJDFT, Acórdão no 2046815; TJDFT, Acórdão no 2044956; TJDFT, Acórdão no 2046839; TJDFT, Acórdão no 2098039; TJDFT, Acórdão no 1893502.